Tribunal: TJPA
Processo: 0010911-75.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010911-75.2017.8.14.0401

APELANTE: DARIO RODRIGUES BARROSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0010911-75.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DÁRIO RODRIGUES BARROSO (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE.

COMPARECIMENTO DO RÉU NA SECRETARIA DA VARA – CITAÇÃO PESSOAL.

Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aosquatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0010911-75.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DÁRIO RODRIGUES BARROSO (DEFENSOR PÚBLICO: ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta por DÁRIO RODRIGUES BARROSO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de violência doméstica e familiar de Belém/PA, que julgou parcialmente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do CP, sendo a reprimenda corporal suspensa pelo período de 02 anos.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 07 de janeiro de 2015, por volta das 12h, na cidade de Belém/PA, a ofendida Joycilene Almeida Alvarez foi vítima de ameaças e lesão corporal praticadas por seu ex-companheiro Dario Rodrigues Barroso, com quem conviveu pelo período de 7 (sete) anos, possuindo um filho menor dessa relação. Segundo os relatos da vítima, o denunciado nunca aceitou o fim do relacionamento e, em razão disso, sempre a ameaçou de morte e agressão. A ofendida acrescentou que já possui um novo companheiro com quem já tem um filho e quando o réu ficou sabendo de seu novo relacionamento, passou a perturbá-la com mais frequência. Narrou que no dia de Natal, o agressor foi a sua residência e na porta de sua casa, lhe agrediu com um pedaço de madeira, levando também o seu celular, sendo a mesma socorrida por populares. Disse ainda que nesta ocasião não quis denunciá-lo, mas no dia 04/01/2015 DARIO invadiu a sua casa e disse que de lá não sairia, pois ela teria que ficar com ele, e a ameaçou dizendo que se ela o denunciasse a mataria, assim como os filhos dela. Relatou que todos os seus familiares estranharam a situação, e que não suportando mais aquela circunstância, disse para ele ir embora, e o mesmo concordou e assim o fez na manhã do dia 07/01/2015. Entretanto, narrou que por volta de 12h00min o agressor voltou a sua casa ele proferiu os seguintes textuais: "SABE QUANDO EU VOU TE DEIXAR QUANDO ME MATAREM OU QUANDO EU TE MANDAR PARA O INFERNO". Disse que ele foi embora novamente, mas ficou na vila vigiando e quando o pai da filha da declarante deixou a casa dela, ele foi ao encontro da vítima novamente, demonstrando calma, dizendo que gostaria de ter uma conversa, razão pela qual, JOYCILENE o deixou entrar na sua casa. No momento em que entrou na casa, a vítima declarou que DARIO lhe deu uma paulada na perna, tendo a mesma caído ao chão, tendo DARIO se aproveitado para trancar a casa toda. Neste momento, DARIO passou a lhe agredir fisicamente, e ela passou a gritar pedindo socorro. Declarou que, além disso, antes do agressor ir embora, lhe proferiu os seguintes textuais: ‘TU VAI FICAR COM MEU FILHO, SE TU MALTRATAR ELE, EU VOU TE MATAR’.”
(sic)

Denúncia recebida no dia 10.08.2017, id-9586400, e ratificada em 15.10.2019, id-9586404.

Aponta o recorrente a nulidade da citação por edital, tendo em vista o não esgotamento de outros meios de citação. Aduz que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que sua citação por edital está eivada de nulidade. Alega que o MM. Juízo reconheceu a autoria e materialidade do delito com base apenas na palavra da vítima, devendo ser reconhecida a fragilidade das provas. Pretende sua absolvição e a redução da pena base para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, afasto a alegada nulidade da citação por edital, eis que esta foi determinada pelo MM. Juízo
a quo
diante da certidão de id-9586400 que informa a impossibilidade de citação, uma vez que o imóvel se encontrava trancado em todas as diligências. Ademais, o Ministério Público requereu a citação por edital após realizar a pesquisa do endereço do réu no Centro de apoio operacional criminal – CEO, sem êxito, id-9586400.

A citação por edital visa à celeridade processual. Os presentes autos referem-se à violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo, portanto, caráter de urgência diante da possibilidade de causar danos irreparáveis à vítima.

Ressalto ainda que foi publicado edital de citação do réu em abril de 2018. Em agosto de 2018 o Juízo
a quo
determinou a suspensão do processo pelo período de 2 anos, id-9586402. Em 24.09.2019
,
o réu compareceu à Secretaria da 2ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, oportunidade em que foi citado para se defender no prazo de 10 dias, id-9586403.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade da citação e, por conseguinte, a pretensão de reconhecimento da prescrição, eis que houve a suspensão do prazo prescricional nos termos do disposto no art. 366 do CPP.

Passo à análise do mérito.

A materialidade do delito restou comprovada diante do laudo pericial, id-9586387
,
descrevendo as lesões sofridas pela vítima, como a seguir transcrevo: “
Equimoses arroxeadas localizadas nas seguintes regiões: escapular esquerda, lateral esquerda do tórax e lateral da coxa esquerda em seu terço proximal
.”

A autoria se comprova diante das declarações da vítima em juízo, id-9586411, como a seguir: “(...)
já estava com outra pessoa mas o suspeito não aceitava a separação, e por isso vivia na casa dela; QUE já tinha outra filha do novo relacionamento; QUE no dia do fato o seu companheiro estava visitando ela e sua filha, e quando estava indo embora o suspeito falou que queria conversar com a vítima; QUE quando foi ao encontro do suspeito ele já estava armado com um pedaço de madeira, trancou a casa e começou a bater nela com socos e pauladas; QUE nesse momento foi socorrida por uma vizinha; QUE também foi ameaçada de morte pelo suspeito; QUE chegou a ir para a casa de abrigo por causa das ameaças; QUE no mesmo dia ele voltou a procurar ela em sua casa; QUE por isso não pôde mais voltar a morar ali e passou a morar com seu genitor durante algum tempo; (...) QUE ficou lesionada na perna e na cabeça; QUE depois disso pediu medidas protetivas mas o suspeito nunca as respeitou; (...).”

Importante destacar que nos crimes praticados sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa.

Ressalto que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Tenho que a defesa postula a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória nos crimes praticados mediante violência doméstica, quando coerente com os demais elementos dos autos.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) . I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. II –
Nos crimes praticados mediante violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, quando coerente com os demais elementos dos autos.
” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

A pena cominada ao ora recorrente também deve ser mantida, eis que proporcional e razoável ao crime em comento. Assim, mantenho a pena base em 04 meses de detenção, considerando como negativas as circunstâncias referentes às circunstâncias do crime e aos motivos.

A
circunstância se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
Sendo assim, entendo que deve permanecer como desfavorável ao réu, uma vez que este
trancou toda a casa da vítima a fim de prendê-la no local, impedindo-a de sair ou de buscar ajuda, aproveitando-se da situação para lhe agredir com um pedaço de pau.

Quanto aos motivos, tenho que também devem permanecer como desfavoráveis, eis que a agressão ocorreu porque o réu não aceitava o término do relacionamento.

Desta forma, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 04 meses de detenção.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/03/2024